Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016172-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ENICE REIS DA SILVA - CPF: 002.420.351-32 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade trata-se de procedimento que somente cabe ser manejado se a questão por meio dele suscitada for cognoscível de ofício e não for necessária dilação probatória, sob pena de rejeição.

O argumento de que o débito foi quitado por renegociação de dívida, não conduz à alegada nulidade do título exequendo, porquanto desafia maior dilação probatória, o que não se admite na via eleita.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016172-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ENICE REIS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência:
Execução de Título Extrajudicial n. 0001748-64.2017.8.11.0107, cód. 65048 - Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Enice Reis da Silva de decisão que na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora agravante.

A agravante sustenta que o

entendimento de que a dívida estava em aberto por ocasião do vencimento antecipado não se presta para rejeitar a exceção de pré-executividade, considerado que esta é justamente para discutir a viabilidade do título.

Alega que o exequente agravado não informou nos autos o pagamento da dívida ocorrida antes da citação, que foi inerte em requerer a extinção da ação.

Aduz que a Cédula de Crédito Bancário, operação n. 411.203.471, no valor de R$ 112.663,24 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte quatro centavos), juntada nos autos pelo exequente agravado, se trata de novo financiamento, que não cabe falar em acordo porque não há liame entre o referido instrumento e a dívida cobrada nos autos, objeto da execução.

Argumenta que foi cobrado por dívida já liquidada, levando a pecha de mau pagadora, porquanto não se mostra coerente a rejeição da exceção de pré-executivade.

Assim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja recebida e processada a exceção de pré-executividade em todos os seus termos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 139397193).

Contraminuta apresentada no Id. 142576662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada agravada nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. agravado
.

Na origem, cuida-se de execução da Cédula de Crédito Bancário n. 411.203.208, emitida em
02 de março de 2016, no valor de R$111.689,09, para pagamento parcelado com início em 01/04/2017 e vencimento final em 01/04/2021, cujo inadimplemento teria ocorrido em 07/07/2016.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade sobre o argumento de falta de liquidez do título exequendo e de excesso de execução, porque o débito teria sido liquidado desde o dia 14 de novembro de 2017, por meio de renegociação de dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 411.203.471, no valor de R$ 112.663,24 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte quatro centavos), destinada à quitação do débito objeto da execução, e junta doc. Id. 80050518 – págs. 92-104 – autos de origem.

A decisão impugnada rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não restou demonstrada a iliquidez do título executivo, ao fato de que no momento da propositura da ação executiva os executados estavam em débito com a exequente, diante do vencimento antecipado do contrato, decisão que é objeto deste recurso.

Da análise dos documentos colacionados no processo eletrônico de origem, nota-se que de fato houve a renegociação da dívida exequenda representada pela
Cédula de Crédito Bancário n. 411.203.471.

Nota-se ainda que há informação nos autos de que executada está adimplente com a referida Cédula de Crédito Bancário n. 411.203.471, porém a seu turno, o banco exequente defende que não houve a quitação do débito a falar em extinção da execução.

Logo, tem-se que não há plausibilidade nas alegações da executada agravante, porquanto, mesmo com a renegociação da dívida, o título exequendo não perde a liquidez, o que não torna cabível o acolhimento do pleito extintivo, em razão de existir incongruência acerca da quitação do débito.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade trata-se de procedimento que somente cabe ser manejado se a questão por meio dele suscitada for cognoscível de ofício e não for necessária dilação probatória, sob pena de rejeição.

Na hipótese, a discussão acerca do cumprimento do contrato executado, em regra, demanda dilação probatória, pelo que não pode ser eriçada em sede de exceção de pré-executividade.

Cumpre ressaltar que mesmo que as razões tratadas na exceção digam respeito à nulidade do título, para que esta seja reconhecida, é necessário que as partes produzam provas de maneira eficiente, procedimento que é inadequado em via de exceção de pré-executividade, admitindo-se somente na via dos embargos à execução.

Dessa maneira, é caso de manter a decisão impugnada mesmo que por outro fundamento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022